Tribunal: STF
Processo: ARE 1367829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. URV. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA À OBTENÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA NA ORDEM DE 11,98% (ONZE INTEIROS E NOVENTA E OITO DÉCIMOS POR CENTO), EM DECORRÊNCIA DAS PERDAS SOFRIDAS EM VIRTUDE DA CONVERSÃO SALARIAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTENDIMENTO DO RELATOR: INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL, A QUAL SE SUJEITA À PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO, VÊ-SE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, O RE N.° 561.836/RN, FIRMOU REQUISITOS QUE DEVEM SER ATENDIDOS, A FIM DE QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO DO SERVIDOR À CONCESSÃO DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL PRETENDIDA, A SABER: A) RECEBIMENTO DO SALÁRIO PELO SERVIDOR NO CURSO DO MÊS TRABALHADO; B) COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE EFETIVA DIMINUIÇÃO NO VALOR DOS VENCIMENTOS DOS DEMANDANTES, EM VIRTUDE DA DESOBEDIÊNCIA DO DISPOSTO NA LEI N.° 8.880/1994, E; C) INEXISTÊNCIA DE LEI QUE TENHA ENSEJADO REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA NA CARREIRA DOS SERVIDORES. IN CASU, NENHUM DOS TRÊS REQUISITOS RESTOU PREENCHIDO, NA MEDIDA EM QUE SE EXTRAI DOS AUTOS QUE, EM PRIMEIRO LUGAR, A PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS PELOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO PERÍODO EM QUE DEVERIA TER OCORRIDO A CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV NÃO OCORRIA NO CURSO DO MÊS TRABALHADO, MAS SIM NO MÊS POSTERIOR AO DE COMPETÊNCIA. EM SEGUNDO LUGAR, INEXISTE NO CADERNO PROCESSUAL PROVA DE QUE A CATEGORIA A QUE PERTENCEM AS POSTULANTES SOFREU DIMINUIÇÃO SALARIAL EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO INCORRETA DOS PRECEITOS CONTIDOS NA LEI N.° 8.880/1994. POR FIM, HOUVE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA POR MEIO DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.° 2.012/1998, A QUAL INSTITUIU O NOVO PLANO DE CARGO E CARREIRA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, REENQUADRANDO OS SERVIDORES NOS TERMOS DA LEI, DETERMINANDO SEU PAGAMENTO SOB A FORMA DE VENCIMENTOS, EXTINGUINDO AS VANTAGENS QUE TIVESSEM SIDO INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS SERVIDORES. CALHA SALIENTAR QUE, NOS AUTOS, NÃO HOUVE PLEITO DE DISCUSSÃO DOS TERMOS EM QUE EMPREENDIDA A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA, SENDO CERTO QUE TAL PRETENSÃO, SE TIVESSE SIDO FORMULADA, SUJEITAR-SE-IA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO, A CONTAR DA EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.° 2.012/1998. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO ÓRGÃO JULGADOR, FIRMADO EM SEDE DE TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO (ART. 942): OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO DA PRETENSÃO VEICULADA NA EXORDIAL, ANTE O DECURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS, DESDE A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.° 2.012/1998. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA APELADA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, NA FORMA DO ART. 85, §§ 1°, 2° E 11, DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 11% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SALIENTANDO, CONTUDO, QUE, POR SEREM AS DEMANDANTES BENEFICIÁRIAS DA JUSTIÇA GRATUITA, A EXIGIBILIDADE DE TAIS DESPESAS PROCESSUAIS RESTA SUSPENSA, ATÉ QUE HAJA MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DELAS, OU ATÉ O DECURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §3° DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e LV, 7º, VI, 37, caput e XV, 39, § 3º, 93, IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente